Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. A simples determinação para que a parte indique bens dos devedores à penhora não possui conteúdo decisório nem potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.